Tribunal: TJPA
Processo: 0808705-89.2020.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2021-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0808705-89.2020.8.14.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ICOARACI

SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

TURMA Tribunal Pleno

PROCESSO Nº 0808705-89.2020.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ICOARACI

SUSCITADO: Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RELATORA: Desa.
EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JUÍZO DE ICOARACI QUE SUSCITA O CONFLITO NEGATIVO, CONSIDERANDO QUE O BAIRRO DA PRATINHA NÃO COMPREENDE OS BAIRROS ABRANGIDOS PELA JURISDIÇÃO DAS VARAS DISTRITAIS. EM RAZÃO DE O ENDEREÇO DO EXECUTADO SE ENCONTRAR NO BAIRRO DA PRATINHA. APLICAÇÃO DO PROVIMENTO Nº 006/2012-CJRMB. DECLARADA A COMPETÊNCIA DA 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM. CONFLITO PROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Pleno deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao conflito negativo de competência, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sessão do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ........ dias do mês de __________ de 2021.

Este Julgamento foi Presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

RELATÓRIO

TURMA Tribunal Pleno

PROCESSO Nº 0808705-89.2020.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ICOARACI

SUSCITADO: Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RELATORA: Desa.
EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Tratam os autos de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA apresentado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ICOARACI nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada pelo BANCO DO BRASIL em desfavor da PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA (processo nº 0056711-43.2014.8.14.0301), tendo como suscitado o JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CÍVEL DE BELÉM.

O executado PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA interpôs embargos à execução (processo nº 0812792-92.2019.8.14.0301), alegando que o foro competente para o julgamento do feito, considerando a competência territorial, o endereço do executado no bairro da Pratinha, seria o Juízo da Vara de Icoaraci.

O Juízo da 12ª VARA CÍVEL DE BELÉM acolheu o pedido e remeteu os autos ao Juízo de Icoaraci. Distribuído os autos, o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial daquele distrito discordou desse posicionamento e suscitou o conflito de competência.

Instado a se manifestar, o Ministério Público por meio do Procurador Geral de Justiça pronunciou-se pela competência da 12ª Vara Cível de Belém para processar e julgar o feito.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Passa-se a análise dos requisitos de admissibilidade do presente Conflito Negativo de Competência.

O conflito de competência é um incidente processual que ocorre quando dois ou mais juízes se consideram incompetentes ou competentes para julgar determinado feito, ou, quando entre eles surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos, conforme disposto no artigo 66 do CPC/15
[1]
.

Na hipótese, revela-se que o presente Conflito Negativo de Competência preenche os requisitos de sua admissibilidade, porquanto restou evidenciada a situação inserta no inciso I, do artigo 953, que permite ser suscitado o conflito pelo Juiz, por ofício, ao tribunal, razão pela qual deve ser conhecido.

Nos termos da Resolução 006/2012, foi determinado que o bairro Pratinha não mais pertence à jurisdição de Icoaraci, consoante se verifica nos julgados dos acórdãos nº 3183098 e nº 180.524, o primeiro abaixo transcrito:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ICOARACI X 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM. AÇÃO DISTRIBUÍDA AO JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE BELÉM COMARCA DE BELÉM, SENDO REDISTRIBUÍDO PARA A VARA DISTRITAL DE ICOARACI, EM RAZÃO DE O CONSUMIDOR
POSSUIR DOMICÍLIO NO BAIRRO DA PRATINHA
. JUÍZO DE ICOARACI QUE SUSCITA O CONFLITO NEGATIVO,
CONSIDERANDO QUE O BAIRRO DA PRATINHA NÃO COMPREENDE OS BAIRROS ABRANGIDOS PELA JURISDIÇÃO DAS VARAS DISTRITAIS. APLICAÇÃO DO PROVIMENTO Nº 006/2010-CJRMB.

I- Em que pese constar no site dos Correios a informação de que o bairro da Pratinha estaria nos limites a circunscrição do distrito de Icoaraci,
referido bairro não está no rol dos bairros abrangidos pela jurisdição das Varas Distritais de Icoaraci, conforme dispõe o Provimento nº 006-2012-CJRMB.

[...]

(acórdão nº 3183098, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador Seção de Direito Privado, Julgado em 2020-05-21, Publicado em 2020-06-09)

Se verifica, portanto, que o bairro Pratinha segundo a Resolução 006/2012 não pertence à jurisdição de Icoaraci e sim o de Belém, logo é este o Juízo competente para processar e julgar os autos da execução, posto a competência territorial e o endereço de residência do executado.

Diante do exposto, julgo procedente o conflito para declarar a competência do Juízo Suscitado, no caso, a 12ª Vara Cível da Comarca Belém, para o processamento e julgamento da AÇÃO DE EXECUÇÃO (Processo nº 0056711-43.2014.8.14.0301).

É como voto.

Belém/PA, ____ de ___________de 2021.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 66. Há conflito de competência quando:

I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes;

II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência;

III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos.

Belém, 09/02/2021